Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-32.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E PATERNIDADE BIOLÓGICA. REGISTRO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

1. A omissão quanto ao exame do pedido de produção de prova oral não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando a dilação probatória pretendida se mostra desnecessária à solução do litígio.

2. O colendo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 898060/SC, com repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica para aplicação a casos semelhantes: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.

3. A inexistência de vício de consentimento no registro de nascimento do autor, promovido pelo pai socioafetivo, não configura óbice para que seja admitida a propositura de demanda objetivando o registro da filiação decorrente do vínculo biológico.

4. “O registro efetuado pelo pai afetivo não impede a busca pelo reconhecimento registral também do pai biológico, cujo reconhecimento do vínculo de filiação, com todas as consequências patrimoniais e extrapatrimoniais, é seu consectário lógico” (AgInt no REsp 1738888/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).

5. Não estando evidenciada conduta processual desleal ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 80, incisos I a VII, do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizada a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

6. Incabível a imposição de multa por litigância de má-fé à parte apelante, quando não evidenciado o caráter meramente protelatório do recurso de apelação interposto.

7. Recurso de Apelação conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.